Tribunal: TJDFT
Processo: 0743737-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743737-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS PACIENTE: DIEGO VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO VIEIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. Na peça inicial (ID 77082098), o Impetrante alega, em resumo, que o paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, e artigo 15, da Lei no 10.826/2003. Diz que foi decretada sua prisão preventiva pelo Juízo de origem e que, formulado pedido de revogação, a segregação foi revogada, substituindo-a pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, autorizadas saídas para acompanhar sua esposa em consultas e tratamentos médicos, em razão do grave estado de saúde dela, ficando expressamente vedada a saída do Distrito Federal, salvo autorização judicial. Sustenta que a decisão merece reforma, haja vista que a esposa do paciente é submetida a tratamento em Valparaíso/GO. Aduz que, além de acompanhar sua esposa, o paciente precisa sair de casa para realizar os afazeres do lar, como ir ao mercado, farmácia. Acrescenta que a filha do paciente, que está cursando o último ano e frequenta a escola aos finais de semana, ocasião na qual precisa que o paciente a acompanhe. Discorre sobre a condição de servidor público do paciente, que necessita sair para trabalhar, sob pena de configurar o abandono do serviço. Aponta a situação de saúde dos pais do paciente, que também necessitam do seu auxílio semanal, além da dependência financeira. Afirma que seu sogro igualmente necessita dos seus cuidados. Informa que o paciente possui uma empresa familiar, na qual é imprescindível a atuação do paciente. Sustenta, assim, que a prisão domiciliar e o uso da tornozeleira eletrônica inviabilizam a vida familiar, profissional e empresarial, acarretando constrangimento ilegal ao paciente. Enumera as condições pessoais favoráveis ao paciente e a desproporcionalidade das medidas que lhe foram impostas. Colaciona precedentes. Requer, ao final, a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas; subsidiariamente, que seja flexibilizada a prisão domiciliar, autorizando o Paciente a: a) - Acompanhar sua esposa em tratamento médico de forma irrestrita e em qualquer local; b) - Prestar cuidados e prover sustento aos seus pais em Goiás; c) - Apoiar diariamente seu sogro idoso e enfermo na Ponte Alta/DF; d) - Realizar compras e manutenção do lar; e) - Atuar como representante legal da empresa JP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. f) - Exercer sua função pública de Policial Penal em Goiás; g) – Caso não seja o entendimento do item anterior, que o Paciente seja Afastado de suas funções públicas sem prejuízo de sua remuneração. Brevemente relatados, decido. O habeas corpus não deve ser conhecido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Importante frisar, ainda, que o habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal (AgRg no RHC n. 179.686/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Na hipótese dos autos, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada, em razão do fato de que ele informou ao juízo de origem endereço e telefone incorretos, o que inviabilizou a sua localização para citação. Cumprido o mandado de prisão, a defesa do paciente informou ao juízo a condição de saúde da esposa do paciente, pedindo a revogação da prisão, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e, de forma subsidiária, a aplicação de medidas cautelares diversas ou concessão da prisão domiciliar (ID 250637754, dos autos de origem), tendo sido o pedido deferido pelo Juízo, com as seguintes imposições (ID 77082391): Assim, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de Diego Vieira da Silva e a SUBSTITUO POR PRISÃO DOMICILIAR, com MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, condicionada à observância das seguintes regras: 1) O acusado deverá permanecer em sua residência, sob monitoração eletrônica, podendo dela se ausentar exclusivamente para acompanhar sua esposa em deslocamentos médicos indispensáveis ao tratamento de sua doença, devidamente comprovados por atestados e relatórios médicos; 2) Qualquer saída que não se enquadre nessa finalidade implicará imediata revogação do benefício e nova decretação da prisão preventiva; 3) O acusado deverá manter seu endereço atualizado nos autos e comprovar, mensalmente, a continuidade do tratamento de sua esposa, sob pena de revogação da medida; 4) Fica proibido de ausentar-se da Circunscrição sem autorização judicial e de alterar seu domicílio sem prévia comunicação ao Juízo. Expeça-se o competente alvará de soltura, bem como o necessário à efetivação da prisão domiciliar, com urgência. Comunique-se ao CIME. Contudo, da leitura da peça inicial, observa-se que o impetrante apresenta diversas novas questões relativas à condição familiar, empresarial e de trabalho do paciente, que não foram submetidas à análise inicial do Juízo de origem competente. Dessa forma, a análise dos referidos pedidos diretamente nesta instância recursal, sem antes terem sido apreciados pelo juízo natural competente, não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022) (g.n.) PROCESSO PENAL E PENAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023) AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023) Ademais, observa-se que, de fato, o paciente informou ao juízo endereço e telefones incorretos, inviabilizando a sua localização para citação e consequentemente responder ao processo, o que justifica a decretação da sua prisão cautelar, de forma que não se vislumbra, de plano, eventual constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Por fim, com relação ao local no qual a esposa do paciente realiza o tratamento médico, verifica-se que a decisão que concedeu a prisão domiciliar veda a saída do paciente do Distrito Federal, salvo prévia autorização judicial. Assim, caberá ao juízo de origem analisar o cabimento da medida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o arquivamento do processo. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator